Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732548-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WANDERSON MARTINS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de duplicata mercantil movida pela recorrente contra INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA, pela qual declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, declarando a nula a cláusula de eleição de foro disposta no título executivo, por considerar aleatória a escolha do foro de Brasília, declinando da competência para a comarca de Goiânia/GO, por ser local onde ocorreu o protesto da duplicata mercantil, tornando-se a praça de pagamento do título. Alega a agravante, em síntese, ser legítima a instituição de cláusula de eleição do foro de Brasília na duplicata mercantil, já que coincide com o seu domicílio, situado na Asa Norte, o que afasta a apreensão de que haveria escolha aleatória de foro. Defende a legalidade da cláusula de eleição de foro estabelecida no título executivo, com fulcro no art. 63, do CPC, destacando que o Juízo de origem não poderia ter declarado incompetência territorial de ofício, dada sua natureza relativa, nos termos dos arts. 64 e 337, II, do CPC e da Súmula 33 do STJ. Acrescenta que: “Em razão de o domicílio do Agravado ser incerto ou desconhecido, a Exequente propõe a presente execução em seu próprio domicílio, com fundamento no artigo 781, caput e inciso III, do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal dispõe que a execução fundada em título extrajudicial será processada, quando incerto ou desconhecido o domicílio do Executado, no foro do domicílio do Exequente.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, que “poderá ter um dano irreparável, tendo em vista que com a continuidade da demanda o caminho dos autos seria o envio dos autos para a comarca do Goiânia/GO, o que tornaria a decisão deste Tribunal sem eficácia.” Por fim, citando a jurisprudência em abono à sua tese, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, com a declaração da competência do Juízo de origem para o processamento da execução. Preparo regular, conforme certificado no ID 74860997. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a análise detida do processo de origem denota que assiste razão à agravante, por não se verificar abusividade ou aleatoriedade na escolha do foro de Brasília para ajuizamento da execução originária. Mas cumpre ressalvar a relevância da fundamentação contida na decisão agravada frente à evolução da jurisprudência desde Tribunal de Justiça a respeito da constatação de escolha abusiva e aleatória de Juízos de Brasília, sem que a relação jurídica subjacente ao litígio tenha vinculação com o Distrito Federal. A distribuição aleatória de ações na Justiça do Distrito Federal pode ensejar a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, em violação ao sistema de organização do Poder Judiciário, e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, em busca de prestação jurisdicional mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC, revelando hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. Com efeito, as regras de competência do Código de Processo Civil estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos na Constituição Federal, o que, além de regra ordinária de hierarquia normativa, encontra previsão legal expressa no art. 44 do CPC: Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Ou seja, a possibilidade de derrogação da competência territorial contida na legislação processual não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, assim como não tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande no TJDFT aleatoriamente, em relações jurídicas relativas a outros Estados, já que a Justiça do Distrito Federal não exerce jurisdição em todo território nacional. Entendimento em sentido diverso violaria o pacto federativo que sustenta a República Federativa do Brasil, em afronta aos arts. 18 e 25 da Constituição Federal. O art. 125, da Constituição Federal dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça. Observando o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. Assim, o ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas em todo o território nacional, viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional, dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais. O Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. A esse respeito, confira-se os fundamentos exarados pelo Excelentíssimo Ministro LUIZ FUX, no julgamento do ADI 5017 MC, in verbis: "...O equilíbrio entre os Poderes depende do grau de autonomia que cada um deles tem para planejar sua estrutura, recrutar seus próprios servidores elaborar seus planos institucionais e contar com recursos para não sofrer pressões indiretas dos demais entes que compõem a cúpula do Estado. A Constituição de 1988 (art. 96, II, a, b, c e d) manifestamente quis romper com o passado de dependência do Poder Judiciário em relação aos poderes políticos, ao conferir aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça o poder de iniciativa quanto à “criação ou a extinção de tribunais” (art. 96, II, c da Constituição). Este é um aspecto crucial da independência do Judiciário em nosso país. Em diversas partes do mundo a Magistratura tem apontado os riscos latentes do subfinanciamento do Judiciário. Nos EUA, o Judiciário Federal pediu ao Executivo a destinação de fundos de emergência, considerado o risco de colapso da prestação jurisdicional. Diante do prejuízo incalculável aos jurisdicionados e aos advogados, a American Bar Association criou uma força-tarefa para ajudar na criação de soluções para o custeio do Judiciário..." (STF, ADI 5017 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 17/07/2013, Publicação: 01/08/2013 - g.n.) Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já vinha decidindo que não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que "O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. " 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para "solução integral do litígio" em prazo razoável (art. 6o, do CPC).Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping).Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que "É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão." 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 - CIJDF. 9. O artigo 53, III, 'b' do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica 8/2022: "a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea 'b', do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea 'a', já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC." 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível adeclinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O cumprimento individual de sentença coletiva - e a liquidação que lhe antecede - não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. 14. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1859767, 07084707020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consolidando definitivamente este posicionamento já assentado no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça, foi instituída alteração no art. 63 do CPC pela Lei 14.879/2024, incluindo o § 5o, que dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” O referido diploma normativo também estabeleceu critérios adequados para aferir a legalidade de clausulas de eleição de foro de ofício, como se verifica da atual redação do § 1o do art. 63 do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. No caso dos autos, contudo, não se verifica abusividade ou aleatoriedade na eleição do foro de Brasília como competente para o ajuizamento da execução, na forma do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, pois trata-se de local que corresponde ao do domicílio da empresa agravante. Assiste razão à recorrente quando afirma que está domiciliada nesta Capital Federal, pois consta do seu contrato social que está estabelecida na SCLRN, Setor Comercial Local Norte, Quadra 703, Bloco D, Lojas 21 e 33, Brasília (ID 239114010), de modo que o estabelecimento de cláusula de eleição de foro na duplicata mercantil de ID 239114017, não evidencia nulidade frente ao disposto no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, por escolha aleatória, sendo indiferente a realização de protesto do título no domicílio da devedora. É necessário observar, ademais, que a execução originária está fundada em duplicata extraída de compra e venda mercantil, que, ao menos em uma primeira vista, não se submete à legislação de consumo, de modo que não se vislumbra razões que permitam a declaração de nulidade da clausula de eleição de foro de ofício, sem que haja justificada impugnação da parte demandada. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO EXPRESSA NO TÍTULO. PREVALÊNCIA SOBRE LOCAL DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de duplicatas mercantis virtuais, declinou da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, com fundamento no local do protesto. A parte agravante sustenta que as duplicatas indicam expressamente Brasília como praça de pagamento e que a competência foi fixada de forma válida, em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de duplicatas mercantis protestadas, deve prevalecer, para fins de fixação da competência, a praça de pagamento expressamente prevista nos títulos ou o local do protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. 5. A competência relativa não pode ser modificada de ofício pelo juízo, sendo vedado o reconhecimento ex officio da nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do princípio da legalidade processual. 6. A decisão que declina de ofício da competência em razão exclusiva do local de protesto, desconsiderando a praça de pagamento constante dos títulos, viola os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade das partes. 7. A modificação da competência, nas circunstâncias do caso, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, diante da alegada mora reiterada da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto. 2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes. 3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria. Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 100, IV, “d”. Jurisprudência relevante citada: TJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023. (Acórdão 2025079, 0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DUPLICATA PROTESTADA. PRAÇA DE PAGAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO No 33 DE SÚMULA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a competência para processar e julgar execução fundada em duplicata mercantil protestada. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, em caso de duplicata protestada, a competência para processamento da ação é do foro do protesto. Todavia, tratando-se de competência relativa, e, não havendo escolha aleatória de foro, uma vez que a ação foi proposta no foro da praça de pagamento, não pode o magistrado, de ofício, declinar da competência, nos termos do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Cabe à parte interessada indicar em preliminar de contestação a incompetência relativa. Precedentes. 3. No caso em comento, não se mostra cabível a declaração da incompetência de ofício pelo magistrado, a teor do Enunciado no 33 de Súmula do STJ. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2002461, 0739343-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Diante dessas apreensões, que exigem análise detida em julgamento colegiado de mérito, entendo recomendável a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente em face do risco de perecimento do direito vindicado no recurso, uma vez que a decisão agravada não condicionou sua eficácia à preclusão, de modo que pode ocorrer a imediata redistribuição do processo. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e o prosseguimento da execução na instância originária. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator